Tribunal: TJDFT
Processo: 0708082-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
Face à interposição de agravo interno por ALICE HELENA CARVALHO OLIVEIRA DOS ANJOS (ID 11051081 pp.1/7), intime-se o DISTRITO FEDERAL para apresentar sua resposta a este recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do § 2o, art. 1.021, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento do recurso.